Tribunal: TJSP
Processo: 2107294-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS – Exceção de pré-executividade rejeitada. Juros de mora – Insurgência contra aplicação de índice que supera a taxa SELIC – Descabimento – Cobrança efetuada com base em normas municipais, no exercício da competência tributária municipal pela CF. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000298729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107294-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARKA
SISTEMAS DE FIDELIZAÇÃO EIRELI, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencida a relatora sorteada. Acórdão com o Des. João
Alberto Pezarini., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO ALBERTO
PEZARINI, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente).
São Paulo, 22 de abril de 2021.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107294-82.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 33672 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2107294-82.2020.8.26.0000
Agravante: Marka Sistema de Fidelização Eireli
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
ISS

Exceção de pré-executividade rejeitada. Juros de mora

Insurgência contra aplicação de índice que supera a taxa
SELIC
Descabimento
Cobrança efetuada com base em
normas municipais, no exercício da competência tributária
municipal pela CF. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 70/74)
que, em execução fiscal1 para cobrança de ISS do exercício de 2018, rejeitou
exceção de pré-executividade, afastando alegação de inaplicabilidade de índice que
supera a Selic.
Insurge-se contra a cobrança de correção monetária e juros de mora
de 1% ao mês. Defende que os juros moratórios devem ser limitados ao parâmetro
adotado pela União (SELIC).
Deferida tutela provisória, houve contraminuta (fls. 88/98).
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Não prospera a alegada inconstitucionalidade do índice de juros
moratórios estabelecidos pelo Código Tributário Municipal, sob fundamento de que
supera a taxa Selic.
A taxa Selic é estabelecida pelo Comitê de Política Monetária
(COPOM), sendo obtida “(...) mediante o cálculo da taxa média ponderada e
ajustada das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos
federais e cursadas no referido sistema ou em câmaras de compensação e
1 Processo no 1575196-59.2019.8.26.0090, valor em 5/9/2019: R$ 44.166,63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107294-82.2020.8.26.0000 -
3
liquidação de ativos, na forma de operações compromissadas.” 2
Trata-se de taxa básica de juros da economia, utilizada como
referência para cálculo das demais taxas cobradas pelo mercado financeiro e para
definição da política monetária do Governo Federal.
Bem por isso, afigura-se descabido adotar-se a taxa Selic que,
ressalta-se, abrange correção monetária e juros - como índice limitador da
atualização dos débitos do contribuinte perante o Fisco Municipal, como pretende a
agravante.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
2 http://www.bcb.gov.br/htms/selic/selicdescricao.asp